Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-13.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003342-13.2011.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO CARLOS GUIMARAES DIAS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto (ID 57227006). Alega, em síntese, que tentou opor o presente recurso integrativo perante a Corte Suprema, porém, como houve remessa imediata dos autos a este Tribunal de Justiça, não conseguiu realizar o peticionamento eletrônico. Afirma que o Tema 127 daquela Corte não se amolda ao feito, como determinado pelo Ministro Presidente do STF em decisão de ID 57199048, cabendo, por outro lado, o juízo de conformação à luz do Tema 494 da lista de repercussão geral. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios “devendo a discussão da causa ser enquadrada no Tema 494-RG, com a devolução dos autos ao STF para julgamento do recurso integrativo”. Contrarrazões ID 58215507. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Inicialmente, o apelo extremo foi inadmitido por esta Presidência (ID 13698484 – p. 6/9), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado ao STF. A Corte Suprema, examinando o inconformismo, constatou, então, a coincidência entre a tese recursal e a matéria definida no RE 576.121 (Tema 127), motivo pelo qual determinou a devolução dos autos para a adoção dos procedimentos referentes à sistemática dos precedentes. Na sequência, exarou-se a decisão de negativa de seguimento, lastreada no enquadramento do Tema 127, contra a qual se opôs os aclaratórios. Veja-se, portanto, que não há erro material ou omissão a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do apelo extremo se deu em virtude da escorreita subsunção do caso concreto à tese estabilizada pela Corte Suprema no Tema 127. Quanto à pretensão de que o recurso integrativo seja examinado pelo STF, tem-se que, “Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório” (RE 1468414 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Dje 29/2/2024). Logo, não há se falar em remessa dos embargos para análise pelo Supremo Tribunal Federal. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo da embargante é obter um novo exame de mérito recursal, a fim de que o extraordinário por ele manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031